Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002930-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIMARA DOS SANTOS LOPES - CPF: 630.155.521-04 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O MESMO CARGO - ALEGAÇÃO DE
PRETERIÇÃO
-
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA

- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que
a autora, ora recorrente, não comprovou o seu
direito à nomeação ao cargo público, pois foi classificada fora do número de vagas previsto no edital e que, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

2. A Recorrente prestou o concurso público regido pelo Edital no n. 01/2017 - SEDUC/MT, sendo classificada na 22a colocação, para o cargo de
Professor de Educação Básica – Pedagogia
para lotação em Juscimeira/MT. O edital previa o preenchimento imediato do total de
20 vagas de ampla concorrência e PCD
.

3. Afirma que um dos candidatos aprovados não tomou posse,
passando a figurar na 21a posição de classificação. Entretanto,
o ente público realizou a contratação de profissionais por meio de contrato temporário. Aduz que as contratações temporárias atingiram a sua expectativa de direito em direito subjetivo à imediata nomeação.

4. Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, o candidato classificado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação. A este respeito o STJ já decidiu que

"paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame"
(
STJ
, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
03/02/2017
).

5. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual
"o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato "
(Tema 784/STF)
.

6. Logo, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

7. Ademais, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

8.
De se notar, como já assentado, que a contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição, vez que tais empregados são recrutados em condições excepcionais e para atendimento de necessidades específicas da Administração, sem que isso importe em ofensa ao art. 37, incisos II, V e IX, da Constituição Federal
. A preterição, a rigor, se dá pelo chamamento de candidato classificado em posição inferior, o que não foi demonstrado nos autos.

9.
De resto, a existência de cargos vagos não autoriza o chamamento da autora, vez que o número de vagas ofertado no certame é o único limitador da obrigação de recrutamento da administração pública.
Consigne-se que, no presente caso foram ofertadas 20 (vinte) vagas e a autora foi classificada na posição 22o. Assim, houve a convocação de todos os aprovados dentro do número de vagas anunciadas no edital
, fato este, incontroverso. Outras vagas eventualmente existentes serão providas conforme o juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

10.
Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a preterição arbitrária e imotivada da recorrente, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial.

11.
Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos proferidos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

12.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022